Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Deve ser mantido o regime semiaberto quando a pena é inferior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente.
2. Em relação ao artigo 387, §2o, do CPP (detração), com a expedição da Carta de Guia Provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
3. Recurso conhecido e improvido.